Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Após, ao Ministério Público. Brasília, 6 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito